Tribunal: TJSP
Processo: 2031142-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Execução – Título executivo extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Renovação automática - Legitimidade – Avalista – Retirada da sociedade.

Constituindo o aval garantia autônoma, é irrelevante o fato de o avalista não mais ostentar a condição de sócio da empresa devedora e de terem ocorrido renovações automáticas, principalmente se inexistente notificação acerca da retirada de sócio

Ementa:
Execução – Título executivo extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Renovação automática - Legitimidade – Avalista – Retirada da sociedade.

Constituindo o aval garantia autônoma, é irrelevante o fato de o avalista não mais ostentar a condição de sócio da empresa devedora e de terem ocorrido renovações automáticas, principalmente se inexistente notificação acerca da retirada de sócio que assumiu responsabilidade solidária.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2031142-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é agravado DANILO PEREIRA CAPRONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031142-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43109
2
Voto n°: 43109
Agrv. n°: 2031142-90.2020.8.26.000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : ITAU UNIBANCO S.A.
AGDO. : DANILO PEREIRA CAPRONI
Execução Título executivo extrajudicial - Cédula de crédito
bancário Renovação automática - Legitimidade Avalista
Retirada da sociedade.
Constituindo o aval garantia autônoma, é irrelevante o fato de o
avalista não mais ostentar a condição de sócio da empresa
devedora
e
de
terem
ocorrido
renovações
automáticas,
principalmente se inexistente notificação acerca da retirada de
sócio que assumiu responsabilidade solidária.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-
executividade.
Segundo o recorrente, a execução está lastreada em cédula
de crédito bancário assinada pelo agravado, na condição de devedor solidário.
Os documentos mencionados na decisão recorrida não representam o título
executivo, mas complementam a cédula de crédito bancário. O limite de crédito
passou por sucessivas renovações e todas com base em cláusula constante do
título. “Portanto, se ao assinar o título o agravado concordou com as renovações
e a possibilidade de alteração nas bases iniciais, não há falar na sua ilegitimidade
passiva, como, 'data vênia', equivocadamente decidido em primeira instância”.
O recurso foi bem processado, com resposta do recorrido (cf.
p. 14/23).
É o relatório.
Do que se depreende do exame dos autos, em ação de
execução de título executivo extrajudicial, materializada por cédula de crédito
bancário, o juízo acolheu exceção de pré-executividade reconhecendo a
ilegitimidade passiva de codevedor, ao fundamento de que não se está
executando o contrato do qual ele foi garantidor, mas, sim, instrumento de
renovação daquele instrumento (cf. p. 521).
Mencionada decisão não deve ser mantida.
Em hipótese semelhante, veiculada na Apelação Cível no
1066101-65.2017.8.26.0100, de relatoria do Desembargador Tavares de Almeida,
a Colenda 24a Câmara de Direito Privado desta Corte, em julgamento de 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031142-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43109
3
junho de 2019, registrou:
“Em 27.4.12, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário -
Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Limite Itaú para Saque PJ - Pré). A
autora assumiu a condição de devedora solidária (fls. 72/77).
Argumenta que se retirou da sociedade em 8.4.14 (fls. 19/20)
e que o saldo devedor constante na conta corrente da pessoa jurídica foi quitado
em 14.7.14 (fls. 26/27), com o que ausente a responsabilidade por débitos
posteriores.
Contudo, o credor não pode se ver desprovido da garantia,
determinante para a concessão do crédito à devedora principal, a qual é pessoal
e direta. Caso não houvesse interesse em prestá-la nos períodos de renovação,
deveria comunicar a instituição financeira. Preveem as cláusulas 8.1 e 8.4 da
avença:
“8.1 Os devedores solidários desde já concordam com a
renovação do crédito até o valor indicado no subitem 1.3 ou até o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), o que for maior ...
8.4 - Se nós ou os devedores solidários não concordarmos
com as condições informadas pelo ITAUBANCO para a renovação do crédito,
deveremos comunicar a nossa discordância ao ITAUBANCO até 5 (cinco) dias
após a data de vencimento (subitem 1.5) e, imediatamente, liquidar o saldo
devedor, calculado conforme as condições anteriormente em vigor encerrando a
operação de crédito” (fls. 74).
Além disso, analogicamente, aplicável o art. 835 do Código
Civil:
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado,
sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os
efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.
Sobre o tema, “(...) a solidariedade constitui um modo de
alterar a feição das obrigações, com pluralidade de sujeitos ativos ou passivos,
pois promove a reunião, em uma só, de relações jurídicas autônomas, ou, para
usar a famosa imagem de REGINA GONDIM DIAS: '(...) a solidariedade é um
caso de comunhão da relação obrigatória'.” (cf. Direito Civil, Saraiva, 30a ed., vol.
2, pág. 63). De pouco interesse ingressar nas várias teorias acerca do instituto. O
importante é dizer, com WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO que, “contraída
a relação obrigacional dessa natureza, indubitável é que cada devedor passa a
responder não só pela própria quota, como também pelas partes dos demais
consortes. Se ele vem a solver integralmente a prestação, pode recobrar dos
outros as respectivas porções.” (apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Direito
Civil Brasileiro, Saraiva, 2004, II vol., pág. 115).
Irrelevante o fato da autora se retirar da sociedade e quitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031142-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43109
4
o saldo devedor na época, na medida em que a alteração do contrato social não
tem o condão de modificar a garantia”.
Existindo cláusula de idêntico teor no contrato exequendo,
correta a alegação do recorrente no sentido de que “Os subitens 8.1, 8.2, 8.3, e
8.4 do título evidenciam que as renovações poderiam ser recusadas pelo
agravado, o qual optou por permanecer inerte, concordando, assim, com as
condições e, obviamente, com a sua manutenção na posição de garante”.
A respeito da responsabilidade do avalista, Sérgio Mendes
Botrel Coutinho leciona:
"(...) o aval que materializa a prestação de garantia de
pagamento do título em favor de algum obrigado cambial, e goza de autonomia
em face das demais relações cambiais, segue a regra segundo a qual a
obrigação do avalista se equipara à obrigação do avalizado. Essa equiparação
certamente não subordina a validade e eficácia do aval à validade da obrigação
do avalizado. O que a LUG preceitua é que o avalista "é responsável da mesma
maneira que a pessoa por ele afiançada" (art. 32, §1o). Em virtude deste preceito
legal o que se deve investigar é se o aval foi dado em favor do obrigado principal,
ou de algum co-obrigado, o que se justifica a fim de que se estabeleça a
necessidade ou não de o título ser lavado a protesto para que o avalista responda
judicialmente pelo cumprimento da obrigação cambial.
(...)
Evidencia-se,
desse
modo,
que
observadas
as
particularidades do aval, o avalista é responsável pela obrigação de pagamento
do título, tendo em vista que ao lançar sua assinatura do documento que atenda
à exigências da legislação cambial o avalista realiza, insista-se, uma promessa
unilateral, autônoma, e incondicional de pagamento".
(Títulos de crédito, Homenagem ao Professor Wille Duarte
Costa, Belo Horizonte, Del Rey, p. 236).
Por isso, já se decidiu:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Ex-
sócio da empresa devedora principal figurou na cédula como avalista e devedor
solidário. Desligamento do recorrente do quadro societário e renovação
automática não afastariam a responsabilidade pelo pagamento dos débitos pelos
quais havia se obrigado pessoalmente. A legislação neste particular exige
extrema cautela, visto que o aval, uma vez assumido, torna extremamente difícil a
respectiva exclusão do contrato, salvo por disposição expressa alterando a
aludida cláusula. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO”. (Apelação Cível no
4005025-12.2013.8.26.0602; Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez;
24a Câmara de Direito Privado; j. 26/10/2017; TJSP).
Ainda sobre o tema, no Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031142-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43109
5
2145705-34.2019.8.26.0000, julgado em 9 de outubro de 2019, relatado pelo
Desembargador Lavínio Donizetti Paschoalão, a colenda 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal deste Sodalício registrou:
“No tocante à ilegitimidade passiva apontada, também não
merece prosperar as alegações do agravante. Em que pese a sua retirada da
sociedade, o agravante subscreveu, na qualidade de avalista, a Cédula de
Crédito Bancário objeto da ação executiva enquanto ainda era sócio da empresa.
O contrato bancário fora firmado entre as partes na data de 08 de abril de 2015, e
o agravante informa que fora notificado da rescisão do contrato firmado entre os
sócios da empresa na data de 04 de outubro de 2016 (fls.5), não cientificando o
banco emissor da sua saída. Por outro lado, a responsabilidade resta
configurada, não porque integrava ou não o quadro societário da empresa,
questão esta superada, mas porque assumiu a responsabilidade como garantidor
solidário.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - RESPONSABILIDADE -
CONTRATO - DEVEDOR SOLIDÁRIO - Embargado que subscreveu o
instrumento tanto na qualidade de representante da devedora principal, como na
de devedor solidário - Desligamento do quadro societário da empresa devedora
principal que não implica a exoneração da responsabilidade pelo cumprimento da
obrigação - Cabia ao autor notificar, por escrito, o banco de sua intenção de se
exonerar da condição de interveniente garante, o que não foi demonstrado”
Recurso Desprovido. (TJSP, Apelação Cível no 1017639-97.2017.8.26.0008, rel.
Des. Sérgio Shimura, 23a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator